Tribunal: STJ
Processo: 0039301-69.2021.8.19.0209
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219370 - RJ(2025/0215088-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: AEROVIAS DE MEXICO
DE C V AEROMEXICO
S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO FRAGA - BA010658
MARCOS VINICIUS SANTOS DE ASSUNCAO - BA033268
JUÇARA TRAVASSOS FRAGA - BA012352
AGRAVADO
: RICARDO DE MELLO CARNEIRO CAMPELLO
ADVOGADA
: ALESSANDRA DE MELLO CAMPELLO SPEKTOR - RJ202120
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA PARTE DEMANDADA.
O erro material sanável pela via do
III, do CPC é
1.
art. 1.022,
aquele conhecível de plano, sem deliberação sobre os elementos
dos autos, correspondente a incorreção interna do próprio
julgado. A irresignação que questiona as premissas jurídicas
adotadas pelo órgão julgador configura inconformismo com o
resultado, não erro material. Precedentes.
As razões da decisão monocrática que não foram objeto de
2.
irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão
consumativa.
A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de
3.
origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência da Súmula 211 do STJ.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
3.1.
valor indicado na inicial a título de danos morais tem natureza
meramente estimativa, não vinculando o julgador, de modo que a
fixação em montante superior ao pleiteado não configura
julgamento
. Incidência da Súmula 83 do STJ.
ultra petita
Rever as conclusões da Corte local acerca da irrisoriedade
4.
do proveito econômico, para afastar a fixação equitativa dos
Documento eletrônico VDA55872713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:12:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 67cfae21-bdf4-4e58-896a-339d86e5541c

honorários sucumbenciais, apenas seria possível mediante o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de especial, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela
5.
alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise
recursal pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:12:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 67cfae21-bdf4-4e58-896a-339d86e5541c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219370 - RJ(2025/0215088-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: AEROVIAS DE MEXICO
DE C V AEROMEXICO
S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO FRAGA - BA010658
MARCOS VINICIUS SANTOS DE ASSUNCAO - BA033268
JUÇARA TRAVASSOS FRAGA - BA012352
AGRAVADO
: RICARDO DE MELLO CARNEIRO CAMPELLO
ADVOGADA
: ALESSANDRA DE MELLO CAMPELLO SPEKTOR - RJ202120
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA PARTE DEMANDADA.
O erro material sanável pela via do
III, do CPC é
1.
art. 1.022,
aquele conhecível de plano, sem deliberação sobre os elementos
dos autos, correspondente a incorreção interna do próprio
julgado. A irresignação que questiona as premissas jurídicas
adotadas pelo órgão julgador configura inconformismo com o
resultado, não erro material. Precedentes.
As razões da decisão monocrática que não foram objeto de
2.
irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão
consumativa.
A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de
3.
origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência da Súmula 211 do STJ.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
3.1.
valor indicado na inicial a título de danos morais tem natureza
meramente estimativa, não vinculando o julgador, de modo que a
fixação em montante superior ao pleiteado não configura
julgamento
. Incidência da Súmula 83 do STJ.
ultra petita
Rever as conclusões da Corte local acerca da irrisoriedade
4.
do proveito econômico, para afastar a fixação equitativa dos
Documento eletrônico VDA55628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:12
Código de Controle do Documento: 56d28e30-9977-472e-99b5-e255830abac1

honorários sucumbenciais, apenas seria possível mediante o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de especial, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela
5.
alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise
recursal pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
6.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C. V. - AEROMEXICO, contra decisão monocrática
que negou provimento ao recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, foi interposto no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 562-571, e-STJ):
Apelação Cível. Direito do Consumidor. Transporte Aéreo. Falha na prestação
do serviço. Sentença de procedência parcial que merece reparo no que tange à
condenação da segunda ré (GOL Linhas Aéreas
), que não alocou o autor
S/A
em seu voo de conexão após atraso anterior de aeronave proveniente do
exterior, de companhia parceira. Deslocamento do cliente para outro aeroporto
para que pudesse retornar ao seu estado de destino. Caracterização de fortuito
interno, decorrente do risco da atividade desenvolvida pela ré. Situação que
gerou desgaste físico e emocional exacerbado do autor que já havia
experimentado situação tormentosa no primeiro trecho voado com a primeira ré
(AEROMÉXICO). Responsabilidade civil objetiva pela má prestação dos
serviços. Condenação da GOL Linhas Aéreas
que deve indenizar o autor
S/A
por sua falha na prestação do serviço. Fixação da verba a título de danos morais
em R$ 8.000,00. Apelo que se dá provimento.
Embargos declaratórios rejeitados (fls. 593-597, e-STJ).
Nas razões de recurso especial (fls. 599-613, e-STJ), a parte recorrente
apontou violação aos arts. 85, §§ 2o e 8o-A, 492, 1.002, 1.013 e 1.022, III, do CPC.
Sustentou, em síntese: a) a existência de erro material no aresto recorrido, não sanado
mesmo com a oposição de embargos de declaração; b) que o acórdão recorrido
majorou indevidamente o valor dos danos morais e dos honorários advocatícios, sem
que tais questões tenham sido devolvidas à instância revisora; c) que a fixação dos
honorários advocatícios por equidade foi realizada fora das hipóteses autorizadoras.
Contrarrazões apresentadas (fls. 710-724, e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 1059-1069, e-STJ), admitiu-se o
recurso, ascendendo os autos a esta Corte.
Em decisão singular (fls. 1079-1087, e-STJ),
ao
negou-se provimento
recurso especial, ante a incidência: a) da
quanto à alegada violação
Súmula 284/STF
do
III, do CPC; b) da
quanto à tese de decisão ultra petita
art. 1.022,
Súmula 211/STJ
Documento eletrônico VDA55628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:12
Código de Controle do Documento: 56d28e30-9977-472e-99b5-e255830abac1

nos honorários; c) das Súmulas 283 e
e
em relação aos
284/STF
Súmula 83/STJ
danos morais; e d) da
na controvérsia dos honorários fixados por
Súmula 7/STJ
equidade, ficando prejudicada a análise pela alínea c.
Daí o presente agravo interno (fls. 1091-1099, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta: violação ao
III, do CPC devidamente fundamentada;
art. 1.022,
prequestionamento ficto quanto ao alegado julgamento
na modificação da
ultra petita
verba compensatória; ausência de fundamento de ausência de interesse recursal no
acórdão local e impugnação específica das conclusões; afastamento da Súmula 83/STJ
por dissociação da tese principal; impossibilidade de aplicação da
na
Súmula 7/STJ
análise de irrisoriedade do proveito econômico e necessidade de exame do dissídio
jurisprudencial.
Impugnação às fls. 1105-1115, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada,
motivo pelo qual merece ser mantida.
Insurge-se o agravante contra a aplicação do óbice da
1.
Súmula 284/STF,
afirmando que o recurso especial demonstrou, com clareza e precisão, os vícios do
acórdão recorrido: erro material ao avançar sobre matéria não devolvida pela apelação
na majoração dos danos morais e fixação de honorários por equidade fora das
hipóteses legais.
De fato, houve indicação suficiente dos pontos impugnados, o que afasta a
incidência da Súmula 284/STF.
Todavia, sem razão o agravante quanto ao mérito da alegação. O recorrente
qualificou como erro material a "adoção de premissa jurídica manifestamente
equivocada" pelo Tribunal de origem, o que configura, em verdade, inconformismo da
parte com as próprias conclusões a que chegou o órgão julgador.
O erro material sanável pela via do
III, do CPC é aquele
art. 1.022,
conhecível de plano, sem deliberação sobre os elementos dos autos, isto é, incorreção
interna do próprio julgado, como equívoco de cálculo ou de redação, situação diversa
da verificada no presente caso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO
III, DO CPC. ERRO MATERIAL.
ART. 1.022,
INEXISTÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O erro material
SÚMULA N. 7/STJ.
sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, isto
é, sem que sejam necessárias deliberações acerca dos elementos dos autos e
que dizem respeito a incorreções internas do próprio julgado. 2. No caso dos
Documento eletrônico VDA55628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:12
Código de Controle do Documento: 56d28e30-9977-472e-99b5-e255830abac1

autos, o suposto erro material diz respeito a incorreção, em tese, do próprio
conteúdo da decisão, configurando inconformismo da parte com a conclusão a
que chegou o órgão julgador. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 1.945.761/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
17/2/2022.
Afastada, assim, a alegada violação ao
III, do CPC.
art. 1.022,
No que tange à alegação de julgamento
em relação aos
2.
ultra petita
honorários advocatícios, o agravante reconhece expressamente, em suas razões, a
ausência de prequestionamento da matéria sob esse viés, razão pela qual fica
integralmente mantida a deliberação monocrática no ponto, reconhecendo-se a
preclusão consumativa da matéria.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO
- AÇÃO
CPC/1973)
MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA -
SANÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA
ART. 940
DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
AUTORA. 1. As razões da decisão monocrática que não foram objeto de
irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão consumativa. [...]
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 911.309/MG,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/05/2017,
10/05/2017)
Quanto à alegação de julgamento
na majoração dos danos
3.
ultra petita
morais, defende o agravante que o fundamento central do acórdão estadual não foi a
ausência de interesse recursal da Aeroméxico, mas a não vinculação do juiz ao valor
estimado na inicial — fundamento que o recurso especial teria efetivamente
impugnado. A alegação tem respaldo na leitura do aresto recorrido, razão pela qual se
afasta, no ponto, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Sem razão, contudo, quanto ao mérito da tese.
No particular, decidiu a Corte local (fl. 595, e-STJ):
Ao contrário do que alega a embargante, não há qualquer omissão, contradição
ou obscuridade no aresto embargado.
Isso porque restou fixado o entendimento de que,
[...] equivocou-se o juízo ao julgar improcedente o pedido em face da GOL, cuja
conduta isoladamente ainda causou mais desgaste ao recorrente, que para
retornar à sua residência ainda teve que se deslocar para outro aeroporto
(Congonhas – CGH) e desembarcar no Santos Dumont (SDU), aeroporto
diverso daquele para o qual havia programado a sua chegada. Não há sequer
que se cogitar de condenação solidária das companhias, pois nesse particular, a
GOL individualmente agravou a situação vivenciada pelo apelante.
A segunda ré (GOL) não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar as
alegações autorais quando ao ocorrido no episódio da ausência de assento no
voo da conexão que levaria o autor no trecho GRU → GIG, pelo contrário,
reconheceu que colocou um tripulante no lugar dele, deixando o cliente à própria
sorte. Logo, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo
§ 3o, do
art. 14,
CDC, bem como pelo próprio
II, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 373,
Portanto, imperioso concluir que restaram configurados danos de índole
extrapatrimonial.”.
A rigor, como sequer houve agravamento da condenação a título de danos
morais em face da AEROMÉXICO, questionável, inclusive o seu interesse
Documento eletrônico VDA55628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:12
Código de Controle do Documento: 56d28e30-9977-472e-99b5-e255830abac1

recursal em relação à condenação que efetivamente foi imposta pelo
acórdão unicamente à GOL LINHAS AÉREAS.
Sobre o suposto julgamento ultra petita, porque este Colegiado arbitrou o
montante de danos morais em montante superior ao indicado na inicial, tal
argumento não convence. Isso porque, em que pese a obrigatoriedade
constante no
de determinar ao autor a indicação do valor
CPC/15
pretendido a título de indenização por danos morais (art. 292, V), a quantia
é meramente estimativa, já que o quantum indenizatório é fixado mediante
o livre convencimento motivado do julgador, o qual por sua vez considera
as balizas para arbitramento de justa indenização (vide: AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
REsp 1763220/MG,
[grifou-se]
TURMA, julgado em
DJe

19/09/2019,
24/09/2019)
No que tange à alegada violação aos arts. 1.002 e 1.013 do CPC — efeito
devolutivo da apelação —, observa-se que o conteúdo normativo dos referidos
dispositivos e a respectiva tese não foram objeto de discussão pela instância ordinária,
que apreciou a controvérsia exclusivamente sob o prisma do julgamento
.
ultra petita
Incide, na espécie, a
, de seguinte teor: "Inadmissível recurso
Súmula 211/STJ
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
foi apreciada pelo Tribunal a quo".
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
[...] 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos
SÚMULA 211/STJ.
no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias,
porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula
211 do Superior Tribunal de Justiça. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos
EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.038.848/SP,
julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
29/6/2022.
Cabe ressaltar que, embora a jurisprudência desta E. Corte admita o
dos dispositivos tidos por violados, exige-se que a tese
prequestionamento implícito
debatida no apelo nobre tenha sido expressamente discutida no Tribunal de origem, o

que não ocorre no presente caso.
Ademais, para o reconhecimento do
, nos termos do
prequestionamento ficto
do CPC, faz-se necessária tanto a oposição dos aclaratórios na origem,
art. 1.025
quanto a alegação, em sede de recurso especial, de violação ao
do mesmo
art. 1.022
diploma, pois somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência
do vício e proceder à supressão de grau (v.g., AgInt no
Rel.
AREsp 1.329.977/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
, o que não se
22/11/2018)
observa na singularidade.
Especificamente quanto à tese de julgamento
, como bem
ultra petita
destacado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
o valor indicado na inicial a título de danos morais tem natureza meramente estimativa,
não vinculando o julgador, de modo que a fixação em montante superior ao pleiteado
não configura julgamento
. O acórdão recorrido está em harmonia com esse
ultra petita
entendimento consolidado, atraindo o óbice da
.
Súmula 83/STJ
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:12
Código de Controle do Documento: 56d28e30-9977-472e-99b5-e255830abac1

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVADA
RECONSIDERADA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. REDE ELÉTRICA. MORTE DA VÍTIMA. DANO MORAL.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A necessidade de
impugnação específica - prevista no
III, do
e
art. 932,
CPC/2015
Súmula 182/STJ
- não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois
se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Reconsideração
da decisão agravada. 2. O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
com base no exame dos elementos fáticos dos autos - no sentido de que a
recorrente não comprovou que a morte decorreu de culpa exclusiva da vítima ou
de terceiros, estando patente a existência do dano e da relação de causalidade
com a omissão dos deveres de cuidado e de manutenção devidos -, não pode
ser revisto no âmbito estreito do recurso especial, em razão do óbice disposto na
Súmula 7 desta Corte. 3. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos
morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição
inicial. Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.389.028/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2019,
8/5/2019.
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO BANCÁRIO. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
[...] III. 5. O valor indicado na petição inicial em ações indenizatórias possui
natureza meramente estimativa e não impõe um teto absoluto ao magistrado,
que deve arbitrar o quantum indenizatório com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias fáticas do
caso. 6. A fixação de montante superior ao valor sugerido na inicial não
configura, por si só, julgamento ultra petita, pois o magistrado tem o poder-dever
de arbitrar a justa indenização, observando as provas produzidas no curso da
lide. 7. No caso concreto, o juízo de primeiro grau exerceu seu livre
convencimento motivado ao fixar as indenizações em valores superiores ao
indicado na inicial, considerando os danos causados pela dupla negativação do
nome do recorrente e os prejuízos reflexos aos demais autores. 8. O acórdão
recorrido, ao reduzir as indenizações sob o fundamento de julgamento ultra
petita, aplicou equivocadamente os dispositivos legais que tratam dos limites
objetivos da lide, mitigando o poder-dever do magistrado de arbitrar a justa
indenização. IV. Dispositivo e tese Recurso especial provido para restabelecer a
sentença de primeiro grau. (
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.197.550/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
Inafastáveis, assim, os óbices das Súmulas 211 e 83/STJ.
Insurge-se o agravante quanto à incidência da
no tocante
4.
Súmula 7/STJ
aos honorários sucumbenciais, sustentando que a aferição de irrisoriedade do proveito
econômico prescindiria de reexame fático, bastando o cotejo semântico com o valor de
R$ 16.000,00 registrado no acórdão.
Sem razão.
Conforme destacado na decisão agravada, a Corte local, à luz das
circunstâncias do caso concreto, reconheceu a irrisoriedade do proveito econômico e,
com base no § 8o-A do
do CPC, fixou o valor mínimo da tabela da
art. 85
OAB/RJ
como piso da verba honorária.
Confira-se (fl. 571, e-STJ):
Documento eletrônico VDA55628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:12
Código de Controle do Documento: 56d28e30-9977-472e-99b5-e255830abac1

(vi) condenar as rés, solidariamente, a pagar as despesas processuais e os
honorários de advogado, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Caso os honorários apurados sejam inferiores ao fixado na tabela da OAB/RJ
relativo ao caso em tela (R$ 6.245,37 previstos no item 1.1.1 da Tabela XII, para
ações cíveis em
), nos termos do §8o-A do
do CPC, será este o
julho/2024
art. 85
que deverá ser pago pela parte ré.
E ainda (fl. 596-597, e-STJ):
Ao final, sobre a fixação dos honorários, vale consignar que, ao contrário do que
alegou a embargante, não há qualquer contradição no acórdão embargado. O §
8o-A do
do CPC foi introduzido pela
que entrou em vigor
art. 85
Lei no 14.365/22,
na data de sua publicação, sendo, portanto, aplicável às condenações
posteriores à data de vigência.
Inegável que o § 8o do
do atual diploma processual se refira à fixação de
art. 85
honorários por apreciação equitativa, cabível nas hipóteses em que seja
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo.
O novel dispositivo legal estabelece como parâmetro para fins de apreciação
equitativa os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos
Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios. Vejamos:
[...]
Desse modo, em uma interpretação sistemática da nova disposição legal,
forçoso reconhecer que em qualquer hipótese deve ser considerado como
irrisório o proveito econômico quando inferior a tal parâmetro.
Logo, no presente caso - considerando-se que a condenação ao pagamento de
verba indenizatória foi no montante de R$ 16.000,00 escorreito o acórdão ao
estabelecer que os honorários devem observar o valor estipulado na tabela da
relativo ao caso em tela.
OAB/RJ
A tese recursal, na sua essência, não questiona apenas o método adotado
pela origem — questiona a própria conclusão de irrisoriedade, pretendendo que esta
Corte afirme que o proveito econômico obtido não era irrisório e determine a aplicação
do § 2o do
do CPC.
art. 85
Rever as conclusões da Corte local acerca da irrisoriedade do proveito
econômico, para afastar a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, apenas
seria possível mediante o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
em sede de especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR
C/C
EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL.
§ 2o, DO CPC.
ART. 85,
APLICAÇÃO.
PROVEITO
ECONÔMICO
IRRISÓRIO.
ACOLHIMENTO.
1. O
§ 2o, do CPC constitui a regra geral no sentido
SÚMULA No 7/STJ.
art. 85,
de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez
por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 2. Somente é admitido o
arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) quando,
havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. A Segunda
Seção desta Corte afastou a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios
com base em equidade quando se tratar de valor da causa ou proveito
econômico elevado e quando o arbitramento resultar em honorários excessivos.
Em consequência, também nesses casos deve incidir a rega geral contida no
Documento eletrônico VDA55628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:12
Código de Controle do Documento: 56d28e30-9977-472e-99b5-e255830abac1

comando legal que determina a sua fixação em percentual entre 10% (dez por
cento) e 20% (vinte por cento), salvo nos casos expressos no
§ 8o, do
art. 85,
CPC. 4. Não há como acolher a tese recursal de que o proveito econômico
é irrisório e permite a fixação dos honorários por equidade sem a incursão
nos aspectos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no recurso
5. Agravo interno não provido.
especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.884.542/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
13/5/2024,
15/5/2024.
Inafastável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
Por fim, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
5.
"a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial suscitado.
Confira-se:
, relator Ministro João Otávio
AgInt no AREsp n. 2.086.256/PR
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2023,
11/4/2023;
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.996.496/RJ
julgado em
DJe de
, relator
23/3/2023,
28/3/2023; AgInt no REsp n. 1.999.268/MG
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
dentre outros.
18/8/2022;
Ante o exposto,
ao agravo interno.
6.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:12
Código de Controle do Documento: 56d28e30-9977-472e-99b5-e255830abac1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.219.370 / RJ
Número Registro: 2025/0215088-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00393016920218190209 202425130192 393016920218190209
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AEROVIAS DE MEXICO
DE C V AEROMEXICO
S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO FRAGA - BA010658
MARCOS VINICIUS SANTOS DE ASSUNCAO - BA033268
JUÇARA TRAVASSOS FRAGA - BA012352
RECORRIDO
: RICARDO DE MELLO CARNEIRO CAMPELLO
ADVOGADA
: ALESSANDRA DE MELLO CAMPELLO SPEKTOR - RJ202120
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AEROVIAS DE MEXICO
DE C V AEROMEXICO
S/A
ADVOGADOS : EDUARDO FRAGA - BA010658
MARCOS VINICIUS SANTOS DE ASSUNCAO - BA033268
JUÇARA TRAVASSOS FRAGA - BA012352
AGRAVADO
: RICARDO DE MELLO CARNEIRO CAMPELLO
ADVOGADA
: ALESSANDRA DE MELLO CAMPELLO SPEKTOR - RJ202120
Documento eletrônico VDA55855903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:07:35
Código de Controle do Documento: 90fee79d-a4b0-43e3-8b6d-8e46963e1743

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:07:35
Código de Controle do Documento: 90fee79d-a4b0-43e3-8b6d-8e46963e1743